Tribunal: TJDFT
Processo: 0740309-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Processo n. 0740309-79.2025.8.07.0000 Requerente(s) Marcus Monici Souza Requerido(s) Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado pelo requerente na petição de Id 77136016 para que “seja declarada a nulidade ou, subsidiariamente, a ineficácia da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 16/07/2025 (e de seu eventual registro), referente ao imóvel SHA Quadra 9, Conjunto 1, Lote 31, Arniqueira/DF, por ter sido formalizada com plena ciência da judicialização da lide e por derivar de um processo administrativo (Licitação Pública no 14/2024) cuja validade está suspensa por decisão do TJDFT e é eivado de nulidade por ausência de notificação pessoal prévia do ocupante”. Isso porque, conforme consignado na decisão de Id 76497640, o presente incidente processual é instrumento especificamente voltado a possibilitar à parte recorrente alcançar provimento que conceda efeito suspensivo ao recurso de apelação. Não se presta, portanto, à formulação de quaisquer outras pretensões em desfavor da parte recorrida. Em havendo, ditas pretensões devem ser deduzidas por via própria. Posto isso, uma vez preclusa a decisão de 76497640, cumpra a Secretaria a determinação ali estabelecida de baixa na distribuição e arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora